Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723385-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME REU: JOSELITO APARECIDO RAMOS DE BRITO DESPACHO Em face da determinação de penhora no rosto dos autos deste processo, deferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, restituam-se os autos à Secretaria para as anotações e medidas de praxe, em conformidade com o ofício e decisão judicial (ID 28755750 e 28755751). Em face da constrição, fica, por ora, prejudicado o pedido de levantamento do depósito, ID 27493338. Int. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora